Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723490-98.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelante CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA em face da decisão que não conheceu do recurso. Em suas razões recursais (ID 69979423), o embargante alega que o acórdão embargado contém omissão, contradição e erro material. Menciona que a omissão decorre da ausência de manifestação quanto às reiteradas ressalvas feitas pelo apelante nos autos, inclusive após a sentença, deixando claro que a assinatura da ata da Assembleia ocorreu exclusivamente em cumprimento de ordem judicial, com o objetivo de evitar multa coercitiva e eventual responsabilização penal, e não como expressão de vontade própria. Alega que a contradição se evidencia na medida em que a decisão reconhece a assinatura do documento, mas desconsidera o contexto e as ressalvas expressamente registradas, adotando fundamentação que se choca com os elementos constantes dos autos. Por fim, o embargante alega que o erro material está na interpretação de que o cumprimento da ordem judicial implicaria aceitação tácita da decisão, ignorando que tal cumprimento se deu sob protesto e coação legal, como demonstrado nas manifestações processuais que acompanharam o ato. Além dos vícios acima, o embargante requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário Pede, assim, o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas ao ID 70339773. É o relatório. Decido O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Por conseguinte, não podem os embargos de declaração ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para alterar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). A embargante apontou os seguintes vícios: Omissão: O embargante aponta omissão quanto: A Análise das provas documentais e audiovisuais que indicariam vícios na ata da assembleia; O fato de que sua assinatura não foi espontânea, mas motivada por coação legal; A ausência de manifestação sobre diversos dispositivos legais e constitucionais relevantes (motivo pelo qual também requer prequestionamento). Contradição: O embargante sustenta que a decisão que a decisão judicial apresenta contradição pois: Por um lado, reconhece que a assinatura da ata configura aceitação tácita. Por outro, desconsidera as petições e manifestações nos autos em que o embargante expressamente ressalvou seu inconformismo e informou que iria recorrer. Portanto, alega que contradição está entre a fundamentação jurídica e o conjunto probatório constante dos autos. Erro material: O embargante alega que houve erro material na interpretação dos fatos do processo, especialmente na parte em que a decisão judicial entendeu que ele teria aceitado tacitamente a sentença ao assinar a ata da assembleia. Segundo ele, a assinatura ocorreu sob coação, por força da multa judicial imposta, e não por livre manifestação de vontade. Ele sustenta que deixou claro, desde a primeira petição após a sentença, que iria recorrer, e que a assinatura teve o único objetivo de evitar multa e processo penal. Prequestionamento: Além dos vícios acima, o embargante requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, entre eles: Constituição Federal: art. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e art. 93, IX; Código Civil: arts. 1.335, III e 1.348, VIII; CPC: arts. 85, §2o; 291; 319, V e VI; 350; 369; 371; 373, I e II; 1.000 e parágrafo único; Código Penal: arts. 297 e 330. Analiso detidamente os pontos suscitados. Quanto à alegada omissão, o Embargante argumenta que a decisão seria omissa por não considerar as diversas petições e provas apresentadas que indicariam vícios na realização da Assembleia e omissões na Ata. Contudo, não vislumbro a omissão apontada. A decisão recorrida foi clara ao fundamentar o não conhecimento da Apelação na preclusão lógica, decorrente da assinatura eletrônica da Ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO) e sua anexação aos autos pelo próprio Apelante. Este ato foi considerado incompatível com a intenção de recorrer, configurando aceitação tácita da decisão que o obrigava a assinar a ata, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do CPC. Ainda que o Embargante alegue ter assinado a Ata sob coação da multa imposta, o fato é que a assinatura ocorreu após a prolação da sentença e o pedido de efeito suspensivo foi apresentado somente depois do cumprimento da obrigação. A manifestação de intenção de recorrer, mesmo que anterior à assinatura, não elide o fato de que o cumprimento da obrigação sem ressalva expressa no momento do ato configura aceitação tácita. A análise das supostas irregularidades na assembleia e na ata torna-se, portanto, prejudicada ante a aceitação tácita da ordem judicial de assinatura. Mencionado na decisão da seguinte forma: Com efeito, percebe-se que o réu, ao assinar eletronicamente a ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO), e colacionar aos autos, aceitou tacitamente a decisão, o que configura ato incompatível com a intenção de se opor, pela interposição de recurso, ao comando judicial de assinatura. Sabe-se que o cumprimento da decisão sem ressalvas é ato incompatível com a vontade de recorrer, em razão da aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Assim, pela inequívoca manifestação de acolhimento à ordem de assinatura da ata, fez operar o fenômeno da preclusão lógica, o que afasta em definitivo seu interesse recursal. Ressalta-se que o pedido de efeito suspensivo foi apresentado dois dias após a sentença ser proferida e, apenas, após, o seu cumprimento. O Embargante aponta contradição entre o relatório da decisão, que sintetiza corretamente a matéria fática, e a fundamentação jurídica. Argumenta que a fundamentação diverge dos elementos (petições) que compõem os autos. No entanto, a suposta divergência reside na interpretação dos fatos à luz do direito. A decisão reconheceu a existência das alegações do Apelante quanto às irregularidades na assembleia, mas entendeu que a assinatura posterior da ata, sem ressalvas expressas no ato, configurou aceitação tácita, aplicando o disposto no artigo 1.000, parágrafo único, do CPC. Não há, portanto, contradição intrínseca na decisão, mas sim uma aplicação da lei ao caso concreto, considerando um fato superveniente e relevante: a assinatura da ata. No que concerne ao alegado erro, não se vislumbra. O Embargante busca, sob o pretexto de erro material, rediscutir o mérito da decisão, insistindo na tese de que a assinatura da ata não representou aceitação tácita devido à alegada coação da multa e à manifestação anterior de intenção de recorrer. Contudo, essa discussão tangencia o acerto ou desacerto da decisão, e não a existência de um erro de digitação, cálculo ou outra inexatidão material. A interpretação dada aos fatos e a aplicação do direito, ainda que passíveis de discussão em outras instâncias, não configuram erro material sanável por meio de Embargos de Declaração. Por fim, Contudo, o prequestionamento pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida na decisão recorrida. No presente caso, a ratio decidendi do não conhecimento da Apelação foi a ocorrência da preclusão lógica. Os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo Embargante, relacionados à validade da assembleia, ao direito de defesa e ao devido processo legal, não foram objeto de análise meritória na decisão, ante o reconhecimento da aceitação tácita. Ainda que se reconheça a importância das alegações do Embargante quanto às supostas irregularidades na Assembleia Geral Ordinária, o fato incontroverso da assinatura eletrônica da Ata e sua juntada aos autos, sem qualquer ressalva contemporânea ao ato, impede o conhecimento do recurso de Apelação em virtude da preclusão lógica. O cumprimento espontâneo da obrigação de fazer imposta na sentença, ainda que o Apelante alegue que o fez para evitar a incidência da multa, configura ato incompatível com a vontade de recorrer. Diante o exposto, não verifico a existência dos vícios apontados nos embargos de declaração. Importante ressaltar que a discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado deve ser manifestada em recurso próprio, tendo em vista que os embargos de declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterado a referida decisão ID 69877965. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 07 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator